Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIVALÊNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Esclareça-se que a concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
2. ASTREINTES. Constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra a obrigação a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância do obrigado não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória como mecanismo de efetividade da decisão judicial. No caso, a multa arbitrada se mostra razoável e proporcional à efetivação da tutela específica, por representar valor equivalente à expressão econômica da obrigação exigida; portanto, não há justificativa para a alteração, nem para o seu afastamento, como pretendido pelo banco recorrente. Precedente desta Turma: Acórdão 1629595.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, a serem divididos entre os advogados do autor e do corréu. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.